Tribunal: TJMT
Processo: 1011760-48.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Vistos etc.
No Habeas corpus no. 1011743-12.2020, impetrado anteriormente em prol do paciente e distribuído a este subscritor, atacou-se a prisão preventiva decretada nos autos de Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime de Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido (art. 12 da Lei no. 10.826/2003).
O procedimento investigatório, é bom frisar, já foi concluído e a denúncia, oferecida.
Já no bojo deste Habeas corpus, a impetrante se volta contra a prisão preventiva ordenada na Medida Cautelar no. 1000709-62.2020, relacionada à investigação do crime de Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (art. 121, § 2o, inc. II e IV, do CP).
Como se nota, embora o paciente figure no polo passivo dos dois procedimentos que tramitam em seu desfavor na primeira instância, os crimes em si não guardam conexão intersubjetiva, instrumental ou teleológica, cenário a afastar a ideia de prevenção deste magistrado.
Deste modo, atento ao princípio do juiz natural, determino que o writ seja imediatamente redistribuído, mediante sorteio aleatório e uniforme.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de junho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Desembargador